Tribunal: STF
Processo: Ext 382
Classe: Ext
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-22
Data de publicação: 1980-10-22

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. CONDIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI PARA SEU ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DELAS. EFEITOS.
II - PEDIDO QUE NÃO SATISFAZ AS CONDIÇÕES EXIGIDAS: IMPRECISA
INDICAÇÃO DA IDENTIDADE DO EXTRADITANDO, POR ELE NEGADA: FORMULAÇÃO
DA PRONÚNCIA COM INDICAÇÃO DO CRIME ATRIBUIDO (INDICTMENT), E
DEDUÇÃO DA LEI ORIGINADORA DO CRIME E DA PRESCRIÇÃO, ALÉM DE FALTAS
OUTRAS. (DECRETO-LEI Nº 941/69, ARTIGOS 89, II E 91, BEM COMO, SUA
REPETIÇÃO NOS ARTIGOS 77, II E 79 DA LEI Nº 6815/80.
III - DILIGÊNCIA PARA SUPRIMENTO DAS FALTAS, DISPENSADA, FACE A
FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NO PARECER TRANSCRITO.
IV - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.